Tribunal: STF
Processo: ARE 1270532
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO A RESIDENTE NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Primeira Turma Recursal do Paraná decidiu:
    “Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial no sentido de afastar a incidência de imposto de renda na fonte, à alíquota de 25%, sobre os seus proventos de aposentadoria. 
    Assiste razão à recorrente. 
    A questão controvertida no presente recurso consiste em saber se é constitucional, sob a ótica do princípio da isonomia, o disposto no art. 7º da Lei 9.779/99, o qual prevê que os rendimentos pagos por fonte brasileira a pessoa residente no exterior estão sujeitos à incidência do imposto de renda, exclusiva na fonte, à alíquota única de 25% (isto é, sem a aplicação das alíquotas progressivas previstas na legislação tributária para os rendimentos pagos aos residentes no país). Eis a redação do referido dispositivo legal (…).
    Apreciando essa mesma questão em oportunidades anteriores, esta Turma já se posicionou no sentido de que a não extensão, aos residentes no exterior, da isenção do imposto de renda concedida aos residentes no país tanto com base no valor dos proventos de aposentadoria ou pensão, como também com base na idade do beneficiário, ofende o princípio da isonomia. Nesse sentido (…).
    Em todos esses julgamentos, prevaleceu o raciocínio segundo o qual 'aquele que é contribuinte no Brasil não deixa de sê-lo ao deixar o Brasil e residir em país diverso. Esse é o intuito da lei ao dispor que a tributação deve ser cobrada pela Receita Federal do Brasil, qual seja, evitar a bitributação. No entanto, pelo princípio da isonomia, deve-se reconhecer que aquele que é isento de determinado tributo no Brasil também deve continuar isento no exterior' (trecho do voto proferido nos autos n. 5011499-59.2015.404.7003 pelo Relator, Juiz Federal Gerson Luiz Rocha). 
    Assim, a reforma da sentença é medida de direito que se impõe, acolhendo-se o recurso para julgar procedente o pedido inaugural, declarando-se a inexigibilidade da retenção mensal de 25% a título de Imposto de Renda, na fonte, sobre os proventos de aposentadoria percebidos pela autora no exterior. 
    Considero prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados e ressalto que a fundamentação ora exarada não os afronta. Advirto que embargos de declaração para prequestionamento ou para rediscussão das razões aqui expostas ficarão sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. Sem honorários. 
    Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 2-4, e-doc. 8).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 16). 
    4. A agravante argumenta que “o texto do art. 7º da Lei 9.779/99 (redação dada pela Lei n. 13.315, de 2016) não apresenta qualquer ofensa ao princípio da isonomia, assim como não padece de inconstitucionalidade, ao fazer a distinção admitida pelo caput do art. 5º e pelo art. 150, II, ambos da Constituição da República, entre os brasileiros que residem em território nacional e os que residem no exterior” (fl. 4, e-doc. 20). 
    Sustenta que “foi estabelecido um sistema próprio de tributação para pessoas residentes do exterior que percebam quaisquer quantias no Brasil, como é o caso da parte autora. Não há que se cogitar, pois, de falta de base legal para cobrança, mas, ao contrário, a Administração Tributária apenas está implementando a legislação vigente, a partir dos dados que o próprio contribuinte informou ao Estado brasileiro. É preciso destacar que os proventos/pensões de residente no exterior não foram contemplados na alíquota zero do IRPF. Com isso, é ilegal estender a isenção invocada pela parte autora quando o legislador, intencionalmente, não tornou regra tal modalidade de exclusão do crédito tributário” (fl. 6, e-doc. 20).
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o inc. II do art. 150 da Constituição da República. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    Na espécie, nova apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.779/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Alcance do benefício. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Efeito confiscatório da exação. Súmula nº 279/STF. 1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. 3. O caráter confiscatório da exação, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 852.409-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.4.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL À REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTES DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 927.188-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.3.2016). 
    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.139.405, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2019, e RE n. 1.127.114, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.5.2018.
    6. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora